Tribunal: TJDFT
Processo: 0753285-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0753285-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA CANDIDA ALMEIDA RIBEIRO D E C I S Ã O Em contemplação ao art. 1.024, §2o, do CPC, passo a decidir os embargos de declaração interpostos. O DISTRITO FEDERAL interpôs embargos de declaração (ID 22633644) em face da decisão de ID 22522720, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento em razão da ausência dos requisitos exigidos pelo art. 995 do Código de Processo Civil – CPC. Referida parte sustentou, em suas razões recursais, a existência de omissão porquanto a tese relacionada ao excesso de execução aventado não restou analisada. Por fim, pleiteou o recebimento dos embargos de declaração e seu provimento a fim de que o vício apontado seja sanado e, consequentemente, seja conferido efeito infringente ao decisum, com o escopo de que seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento. MARIA CANDIDA DE ALMEIDA RIBEIRO, em contrarrazões aos declaratórios (ID 22911561), afirmou que o decisum foi bastante claro ao consignar a impossibilidade de conhecer do excesso de execução tendo em vista que a decisão prolatada pelo Juízo a quo, objeto do agravo de instrumento, não analisou a matéria. Não obstante o disposto, registrou que a pretensão do recorrente, além de violar a coisa julgada material é totalmente inconcebível na medida em ele pretende ver aplicadas aos servidores da saúde do Distrito Federal normas exclusivamente aplicáveis aos servidores públicos da União, quais sejam, a Lei Federal no 8.688/93 e a MP no 560/94. Ao final, requereu o desprovimento dos embargos de declaração. É o Relatório. Decido. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada infere-se que não padece do vício que lhe foi imputado, pois, no caso em espécie, observa-se que o v. decisum impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. Isso porque, conquanto o DISTRITO DEFERAL tenha asseverado a existência de omissão porque a tese relacionada ao excesso de execução aventado não restou analisada, a decisão embargada (ID 22522720) foi clara ao não conhecer da matéria pois desconectada da decisão prolatada pelo Juízo a quo, objeto do agravo de instrumento, que o DISTRITO FEDERAL pretende ver reformada. Não foi abordada naquela decisão do Juízo de primeiro grau a matéria atinente ao excesso de execução, reputando-a prejudicada diante da abertura de prazo para que MARIA CANDIDA ALMEIDA RIBEIRO se manifestasse acerca da “suspensão do feito até que sobrevenha a homologação do Laudo Pericial, ou a dizer se anui aos cálculos do Distrito Federal, ou se tem interesse na realização de perícia individual, a seu encargo”. Visto isso, não há omissão a ser sanada, motivo pelo qual deve ser negado provimento aos embargos de declaração interpostos. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho integra a decisão embargada. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para análise do agravo de instrumento. Brasília, 29 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator